Tribunal: TJDFT
Processo: 0718869-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718869-32.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGONA REGINA LEANDRO ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁGONA REGINA LEANDRO ROCHA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705749-62.2022.8.07.0018, promovido pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 124208949), integrada pela decisão constante do ID 125050024, o d. Magistrado de primeiro grau determinou a expedição de ofício requisitório de precatório, tendo em vista que o débito exequendo ultrapassa o das obrigações de pequeno valor previsto na Lei n. 3.624/2005, por considerar inconstitucional a Lei Distrital n. 6.618/2020, que fixa o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para este fim. No agravo de instrumento interposto, a exequente argumenta que estão configurados o fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutelar recursal, tendo em vista que as verbas objeto do cumprimento de sentença ostentam natureza alimentar e a pretensão deduzida encontra amparo em lei. A agravante sustenta a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que definiu o valor de 20 (vinte) salários-mínimos para pagamento de Requisições de Pequeno Valor no âmbito do Distrito Federal. Para tanto, afirma que a aludida norma ostenta natureza processual, devendo ser aplicada de imediato aos processos em curso. Pondera não haver, em nosso ordenamento jurídico, norma atribuindo ao Chefe do Poder Executivo a competência privativa para fixar teto das obrigações de pequeno valor (OPV’s). Ao final, a agravante pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a expedição da Requisição de Pequeno Valor, observado o teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei n. 6.618/2020. Em provimento definitivo, postula a confirmação da tutela requerida em caráter antecipado. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 36201267 e 36201268. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 36237175, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em contrarrazões (ID 37767412), o agravado sustenta, preliminarmente, a falta de interesse recursal do agravante, tendo em vista que, após a decisão denegatória do pedido de expedição de RPV, foi prolatado novo decisum no processo originário, homologando cálculos em valor inferior a 10 (dez) salários-mínimos, o que possibilitaria a expedição de RPV com fundamento na Lei Distrital no 3.624/2005. A agravante se manifestou no ID 37949541, afirmando que ainda persiste o interesse no julgamento do agravo de instrumento, uma vez que interpôs recurso contra a decisão que reconheceu o excesso de execução. É o relatório. Decido. Da análise aos autos de origem, verifica-se que o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu a impossibilidade de expedição de RPV quanto ao valor incontroverso antes do trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0724102-10.2022.8.07.0000, por ser superior a 10 (dez) salários-mínimos. No entanto, após a prolação da r. decisão recorrida, o d. Magistrado de primeiro grau acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo DISTRITO FEDERAL, a fim de determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária sobre os valores objeto do cumprimento de sentença, ao invés do IPCA-E, o que resultou em um crédito em favor do agravante em montante inferior a 10 (dez) salários-mínimos. Contra a aludida decisão, a agravante interpôs agravo de instrumento (Proc. n. 0724102-10.2022.8.07.0000), também distribuído a esta Relatoria, cujo pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido. Observa-se, dessa forma, que a questão debatida no agravo de instrumento n. 0724102-10.2022.8.07.0000 poderá acarretar a perda do interesse na tutela recursal vindicada no agravo de instrumento ora em apreço. Com efeito, caso venha a ser mantida a decisão objeto do agravo de instrumento n. 0724102-10.2022.8.07.0000, não haverá mais motivo para que seja analisada a aplicabilidade do limite previsto na Lei n. 6.618/2020, para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor. Dessa forma, estando caracterizada hipótese de prejudicialidade externa, determino a suspensão do processamento deste agravo de instrumento, até o julgamento do agravo de instrumento n. 0724102-10.2022.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022 às 17:43:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora